Tribunal: TJSP
Processo: 2161644-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENHORABILIDADE DE PRO LABORE - Impossibilidade - Tendo em vista a natureza alimentar do pro labore, que não se confunde com os lucros apurados ao final de cada exercício e distribuídos entre os sócios, a penhora de tal verba não pode ser deferida, à luz do art. 833, IV, do NCPC.

PENHORABILIDADE DOS LUCROS E DIVIDENDOS - Possibilidade - Perfeitamente possível a penhora sobre lucros e

Ementa:
PENHORABILIDADE DE PRO LABORE - Impossibilidade - Tendo em vista a natureza alimentar do pro labore, que não se confunde com os lucros apurados ao final de cada exercício e distribuídos entre os sócios, a penhora de tal verba não pode ser deferida, à luz do art. 833, IV, do NCPC.

PENHORABILIDADE DOS LUCROS E DIVIDENDOS - Possibilidade - Perfeitamente possível a penhora sobre lucros e dividendos a que o sócio executado tenha direito - Constrição que encontra respaldo no art. 1.026, do Código Civil - Precedentes.

PENHORABILIDADE EM CONTA DO DEVEDOR SOBRE VALORES QUE EXCEDAM A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS - Valores objeto da constrição apenas excedentes aos 50 salários mínimos - Artigo 833, IV, parágrafo 2o, do CPC de 2015 - Perda da natureza alimentar dos valores excedentes mantidos em conta após o recebimento por não se prestarem à manutenção do devedor e sua família, já assegurada a impenhorabilidade até o limite legal - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido para determinar a penhora de toda a parte cabente ao agravado nos lucros e dividendos a lhe serem distribuídos pela empresa "Salles Gomes e Advogados Associados" e sobre os valores excedentes a 50 salários mínimos que se encontrarem em sua conta ou aplicação financeira, até a quitação do débito.